Tribunal: TJES
Processo: 5000581-60.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000581-60.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA MACHADO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). TESE AUTORAL.
A REQUERENTE OBJETIVA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E UM PROVIMENTO JURISDICIONAL PARA CANCELAR CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO QUE NÃO O RECONHECE, SUSTENTANDO, EM SÍNTESE, QUE É UMA PESSOA IDOSA, BENEFICIÁRIA DO
INSS
, E AO OBSERVAR O EXTRATO DE PAGAMENTO CONSTATOU TAIS EMPRÉSTIMOS IMPUTADOS PELO BANCO, CONSIGNADOS NO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
(2) ANTÍTESE.
O REQUERIDO QUEDOU-SE INERTE QUANTO À COMUNICAÇÃO PROCESSUAL. NÃO SE FEZ PRESENTE NA AUDIÊNCIA, NÃO APRESENTOU DEFESA E NEM MESMO SE MANIFESTOU DE FORMA DIVERSA NOS AUTOS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, via de consequência, condeno a requerida ao pagamento de R$6.000,00 a título de indenização por danos morais atualizados monetariamente e acrescidos de juros legais, a partir desta data. Sem custas e honorários. P. R. I Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. [...]”.
(4) RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ.
NO MÉRITO, ALEGA BOA-FÉ DA REQUERIDA. NEGOCIAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA, PELA QUAL A DEMANDADA DISPONIBILIZOU OS BOLETOS PARA QUITAÇÃO DOS VALORES E QUITAÇÃO DO CONTRATO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AFASTAMENTO DAS CONDENAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, VISTO QUE INEXISTENTES. PUGNA PARA QUE, NA REMOTA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, SEJA ESTA MINORADA PARA PATAMAR RAZOÁVEL. PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL.
(5)

CONTRARRAZÕES.
EM SUMA, SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA VERGASTADA.
(6) DO MÉRITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ QUE NÃO MERECE PROSPERAR, HAJA VISTA QUE CONSTA NOS AUTOS A COMPROVAÇÃO DE QUE, COMO OUTRAS DEMAIS INSTITUIÇÕES, A RÉ TAMBÉM TEM PARTICIPAÇÃO EM COBRANÇA REALIZADA FACE À AUTORA, PROVINDA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO, NO CASO EM TELA, VERIFICO QUE, TÊM SIDO RECORRENTES OS CASOS EM QUE AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS SEM MANTÉM INERTES ÀS AÇÕES AJUIZADAS FACE ÀS MESMAS, VINDO, POSTERIORMENTE, EM SEDE RECURSAL, DEMANDAR PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO, ADUZINDO A EXISTÊNCIA DE ACORDO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO FIRMADO ADMINISTRATIVAMENTE. EM QUE PESE O BANCO, ORA RECORRENTE, ALEGUE QUE INEXISTEM DANOS A SEREM REPARADOS EM RAZÃO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA,
OUSO DISCORDAR.
AO ANALISAR OS AUTOS, NOTO QUE, A PARTE AUTORA, IDOSA E HIPOSSUFICIENTE, COMPROVA CLARAMENTE OS TRANSTORNOS SUPORTADOS EM RAZÃO DE TAIS CONDUTAS SIMILARES À DO OBJETO DESTA LIDE. EM EXTRATO ACOSTADO PELA DEMANDANTE, NOTO QUE A MESMA RECEBE UM BENEFÍCIO DE R$734,39 (SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) EM SEUS PROVENTOS, JÁ POSSUINDO OUTROS DESCONTOS PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMO ASSUMIDOS POR ELA. OUTROSSIM, A MEU VER, O FATO DE A REQUERIDA TER, POSTERIORMENTE, EFETIVADO O CANCELAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL, NÃO A ISENTA DO DEVER DE REPARAR PELOS POSSÍVEIS ABALOS EMOCIONAIS, QUANDO COMPROVADAMENTE OCASIONADOS. SENDO ASSIM, ANTE O CASO PRESENTE, VERIFICO A AFRONTA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DA REQUERENTE, QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR, RESTANDO ASSIM CONFIGURADO O DEVER DA REQUERIDA EM INDENIZÁ-LA PELOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SUPORTADOS. NESTA TOADA, PASSO A ANÁLISE AO
QUANTUM
ARBITRADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. SE A FUNÇÃO DO DANO MORAL É A DE REPARAR O ASPECTO ANÍMICO E SERVIR DE DESESTÍMULO, NA LINHA DOS ARTIGOS 944 4 945, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL, O VALOR DEVE SER RAZOÁVEL E SUFICIENTE, NORTEADO PELOS SEGUINTES CRITÉRIOS: I) SITUAÇÃO ENSEJADORA DO EVENTO; II) COMPORTAMENTO DAS PARTES E DISTRIBUIÇÃO DA CULPA (BOA-FÉ OBJETIVA E SEUS INSTITUTOS); III) EXTENSÃO DO COMPORTAMENTO DANOSO; IV) CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DOS ENVOLVIDOS; V) ASPECTOS PSICOLÓGICOS DAS PARTES ENVOLVIDAS. O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O CONTEXTO DOS AUTOS, BEM COMO A DEVIDA ATENÇÃO À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, E, NÃO MENOS IMPORTANTE, AOS CARÁTERES PEDAGÓGICO E DISSUASIVO DA CONDENAÇÃO. NO CASO VERTENTE, O MAGISTRADO DE PISO CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, VALOR QUE CONSIDERO, PARA O CASO EM ANÁLISE, RAZOÁVEL. SENDO ASSIM, TENHO QUE A SENTENÇA ORA VERGASTADA, MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(7)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8)
SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(9)
CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.